Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714921-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, ELEUSA MARIA NUNES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA contra sentença de ID 39837878 que julgou procedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para desconstituir a penhora do apartamento 602b, da Quadra QI 03, Lotes 19/21, Bloco “B”, Taguatinga Sul, DF, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóvel do DF – matrícula no 284.946 e determinar o cancelamento da averbação de existência de execução, referente aos autos no 0728404-50.2020.8.07.0001. Ainda, em face da sucumbência, condenou os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, interpôs o primeiro embargado a apelação de ID 39837881. Contrarrazões ofertadas pela embargante em ID 39837889. É o sucinto relatório. Decido. Razões de não conhecimento da apelação. A d. magistrada julgou procedente o pedido formulado por ELEUSA MARIA NUNES OLIVEIRA em sede de embargos terceiro, com base nos seguintes fundamentos: Do saneamento do processo Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não se vislumbra qualquer irregularidade a ser sanada. Em relação à impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, verifica-se que a embargante recebe a remuneração líquida de R$ 2.752,63 e bruta de R$ 3.902,52 (ID 122985048), valores estes que não são expressivos. Não há notícia ainda de que possua vasto patrimônio ou possua outras fontes de renda, razão pela qual forçoso reconhecer que seus rendimentos são compatíveis com o benefício que lhe foi concedido. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Em relação à alegação 'preliminar' da não satisfação do ônus probatório, é evidente que a existência ou não de documentos nos autos que comprovem o direito da embargante, diz respeito ao mérito da lide, acarretando na eventual procedência ou improcedência do pedido e não, obviamente, na extinção do feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, rejeito a 'preliminar'. Do julgamento antecipado do mérito A transferência da propriedade de bem imóvel no valor de R$ 230.000,00 somente poderia ser efetivada mediante registro da alienação no competente cartório de registro de imóveis, na forma do artigo 108 do Código Civil. De fato, no presente caso, verifica-se que a embargante não lavrou escritura pública do contrato de promessa de compra e venda do imóvel em questão, para fins de registro no cartório competente (art. 221, I, da Lei no 6.015/73). Não obstante, a embargante comprovou a posse sobre o bem constrito ao juntar aos autos os documentos abaixo discriminados: a) Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Outras Avenças (ID 122979430), pactuado em 23.06.2020, por meio do qual a embargante (promitente compradora) comprometeu-se a pagar ao segundo embargado (promitente vendedor), o valor de R$ 230.000,00 pelo imóvel em questão. O documento foi assinado pelo credor e pela devedora, juntamente com duas testemunhas, devidamente identificadas. b) Comprovante de pagamento da entrada do valor do imóvel, no total de R$ 130.000,00, pago à vista, por meio de transferência bancária ao segundo embargado (ID 124030258); c) Comprovantes de pagamento do restante do valor do imóvel, no total de R$ 100.000,00, pago da seguinte forma: - R$ 85.000,00 por meio de cessão de direito do apartamento 102, Lote 17, Rua 15, Setor Polo de Modas, SRIA/GUARÁ II, matrícula 22.980, do 4o Registro de Imóveis do DF, assinada em 23.09.2020, feita pela autora (cedente) em favor do segundo embargado (cessionária) (ID 122979433). - R$ 15.000,0 (quinze mil reais), sendo R$ 12.448,79, por meio de transferência bancária da autora; e R$ 2.551,21, abatido do saldo devedor total os encargos de água, luz, IPTU anteriores ao contrato de compra e venda, pago pela proprietária, conforme atesta o recibo de pagamento (ID 122979436), de 09.03.2021, elaborado pelo segundo embargado, dando plena e geral quitação da unidade. d) Outros documentos comprobatórios da posse: - Ficha/página do livro “controle de mudança - entrada” datada de 29.08.2020 (ID 122979442); - Ficha/página do livro “controle de reformas” datada de 14.07.2020 (ID 122979444; ID 122985046); - Contas de energia elétrica, taxa condominial, água todas em nome da autora (ID’s 122985049; 122985051; 122985056; 122985060; 122985063). O ato de registro público do contrato de compra e venda de imóvel no cartório traz mais segurança jurídica, ao gerar um título que garante o direito de propriedade. Todavia, a inobservância de tal procedimento não tem o condão de afastar o direito do possuidor que, antes da ação em que se deu a penhora do imóvel, estava no exercício fático dos poderes inerentes à propriedade, por meio de contrato de compra e venda. Nesse sentido, a Súmula no 84 do STJ dispõe que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Com efeito, a ausência de registro da promessa de compra e venda e/ou da cessão de direitos não obsta a defesa dos direitos do senhor, detentor ou possuidor do imóvel por meio da proteção possessória ínsita aos embargos de terceiro. É possível, portanto, o oferecimento de embargos de terceiro com base em posse direta ou também indireta, em consonância com o caput e o § 1o do art. 647 do Código de Processo Civil. Assim, em caso dotado de elevada similaridade fática com o presente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. [...].. LEGITIMIDADE DE POSSUIDOR DE TÍTULO SEM REGISTRO PARA A DEFESA DA POSSE DE IMÓVEL. SÚMULA 84/STJ. [...]. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o promitente comprador de imóvel tem legitimidade para manejar embargos de terceiro e proteger a posse indireta deste bem contra a penhora, ainda que a promessa de compra e venda tenha sido celebrada por instrumento particular desprovido de registro no cartório imobiliário. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp 515.120/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/11/2014, DJe 11/11/2014) “[...] 1. Os embargos de terceiro são uma ação de conhecimento que tem a finalidade de liberar a constrição judicial injusta de bens que foram apreendidos ou penhorados em processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte. [...]” (Acórdão 1193273, 07060476620178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange a alegação de fraude a execução, cabe destacar que a Súmula no 375 do STJ dispõe que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 956.943/PR), os requisitos necessários à caracterização da fraude de execução envolvendo bens imóveis, excetuadas as execuções de natureza fiscal, são: Tese firmada: “Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova”. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.” A embargante adquiriu o imóvel 23.06.2020 (ID 122979430), enquanto o cumprimento provisório de sentença teve início somente em 03.09.2020 e a averbação da notícia acerca da existência da execução foi realizada em 07.02.2022 (ID 122979441, fls. 10-12). Ato contínuo, apenas em 21.02.2022 o primeiro embargado requereu ao juízo a penhora do imóvel, culminando no deferimento da constrição em 11.03.2022 (ID’s 122979440; 122979441). Assim, forçoso reconhecer que os atos executivos iniciaram-se muito tempo depois da aquisição do bem imóvel pela embargante, razão pela qual não há como presumir a existência de fraude à execução. Por outro vértice, evidente que o simples fato de a devedora possuir outras ações contra si não é suficiente, por si só, para caracterizar a alegada fraude. Com efeito, a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Portanto, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, o que não restou demonstrado nos autos. Ora, é inegável que cada vez mais o ordenamento jurídico tem buscado tutelar a boa-fé objetiva nas relações privadas. Partindo dessa premissa, tem-se entendido que a boa-fé do terceiro adquirente deve ser protegida, devendo ela prevalecer inclusive sobre os interesses de eventuais credores lesados com esse negócio jurídico. Assim, diante da ausência de comprovação de que a embargante já tinha conhecimento da insolvência do executado quando da celebração do negócio jurídico, presume-se a boa-fé da terceira adquirente do imóvel. Comprovada a posse da embargante e afastada a alegação de fraude a execução, deve ser acolhido o pedido inicial, com o cancelamento do ato de constrição judicial, com a manutenção da posse ao embargante (art. 681 do CPC). Por fim, em que pese a embargante não ter providenciado o registro da propriedade do bem, o que, em tese, traria a ela o encargo de arcar com o ônus da sucumbência, é certo que o primeiro embargado insistiu na continuidade da penhora mesmo diante da informação da alienação do imóvel, razão pela qual deve arcar com o ônus de sucumbência. 3. Ante o exposto, confirmo a decisão de ID 124101246, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para determinar: a) desconstituir a penhora do apartamento 602b, da Quadra QI 03, Lotes 19/21, Bloco “B”, Taguatinga Sul, DF, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóvel do DF – matrícula no 284.946 e determinar o cancelamento da averbação de existência de execução, referente aos autos no 0728404-50.2020.8.07.0001. Em face da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Extingo o processo, com resolução do mérito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Da análise das razões recursais, constata-se que o apelante não impugnou detidamente as razões de decidir da sentenciante. A parte recorrente insistiu em repetir os mesmos argumentos já lançados em sua contestação (ID 39837864), quais sejam: a impugnação à assistência judiciária, a impugnação aos documentos apresentados e da ausência de provas da compra do imóvel, a alegação de existência de fraude à execução e a má-fé da apelada e a impossibilidade de o apelante responder pelos honorários advocatícios. Dessa forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pela julgadora de primeira instância, de modo a revolver a discussão nesta fase recursal. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à validade das provas documentais, à existência de fraude à execução ou à má-fé da embargante. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 28/04/2022 e a sentença prolatada em 23/08/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e não houve impugnação específica, apenas o pleito de inversão do ônus sucumbencial, em caso de provimento da apelação. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários recursais de sucumbência em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator